Tribunal: STF
Processo: HC 168157
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Operação Porto Seguro. Associação criminosa. Corrupção ativa e passiva. Arts. 288, 317 e 333 do Código Penal. 4. Alegação do agravante no sentido da ausência de fundamentação da decisão que decretou a quebra dos sigilos telefônico e telemático que se rejeita, diante da acertada e suficiente constatação, das instâncias inferiores, da inexistência de flagrante ilegalidade. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental não provido.